Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726664-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ALAN KAGAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. FAZENDA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI N.o 318/92. IRDR N.o 18. PRECEDENTE UNIFORMIZADOR. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 332, do CPC: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. 2. Julgado o incidente de resolução de demanda repetitiva e publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese jurídica firmada, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais do respectivo Estado ou região (inciso I do artigo 985 e inciso III do artigo 1.040 ambos do CPC), sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão. Em idêntico sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça: "Este Superior Tribunal firmou entendimento de que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. Precedentes. (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 14/5/2021). 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT fixou no IRDR n.o 18 a tese de que “[a] Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal.” (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.) 4. Residindo o autor em Goiânia/GO é indevida a pretensão de receber a gratificação. 5. Sabendo-se que a criação da GMOV teve como objetivo “estimular a descentralização e a equalização dos serviços de saúde em todas as unidades administrativas” desatende os fins teleológicos do benefício e representaria inaceitável quebra da isonomia conceder a gratificação ao servidor que não reside no Distrito Federal e não tem a opção de exercer o ofício no seu local de residência, servindo a GMOV nesse caso como mera indenização, em descompasso com os fins para os quais foi criada. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. O recorrente aponta violação ao artigo 982, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil, ao argumento de que seu processo deveria permanecer suspenso até a decisão final do recurso especial e do recurso extraordinário interposto no processo 0707756-52.2020.8.07.0000, que trata do mesmo tema. Contrarrazões apresentadas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal